Tribunal: TJDFT
Processo: 0740959-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E ACÓRDÃOTRANSITADOS EM JULGADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E RIGOR TÉCNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os cálculos da contadoria ostentam presunção de veracidade, legalidade e rigor técnico, uma vez que se trata de órgão imparcial e serve de apoio ao Juízo. Assim, é insuficiente a mera alegação de que os cálculos não obedeceram a determinação judicial.

2. A Contadoria cumpriu o determinado na sentença de restituição de cada parcela, excluindo-se capitalização de juros, sem a devolução de juros não efetivamente pagos. Logo, não havendo prova cabal, trazida pelo agravante/executado, de que existe qualquer irregularidade ou erro nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, a decisão, que homologou as referidas contas, deve ser mantida.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.